Tribunal: CARF
Processo: 13804.008453/2003-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.008453/2003-21
ACÓRDÃO
1401-007.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. NÃO COMPROVADO.
Deve ser negado o direito creditório se o contribuinte não lograr provar
com documentos idôneos que a receita sobre a qual incidiu o IRRF foi
oferecida à tributação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo Oliveira Santos – Presidente

Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008453/2003-21
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernando Augusto Carvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente)

RELATÓRIO
Nestes autos, já foram determinadas duas diligências por Turma Julgadora do CARF,
sendo que o relatório da segunda Resolução (1302-001.138, a fls. 1.298) assim informa:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação – DCOMP
protocolada 30/10/2003 (e-fls. 02/03), retificada em 17/05/2005 (e-fls.
17/19), e do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração de Compensação – PER/DCOMP registrado sob o no
38.390.85970.310.703.1.3.02.5350 (e-fls. 417/418), relacionados a seguir,
por meio dos quais a ora recorrente solicita a compensação de débitos de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL apurados no mês de setembro do ano-
calendário de 2003, no montante de R$ 44.576,05, com crédito
proveniente de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2001.

Em relação à DCOMP que foi protocolada 30/10/2003 e retificada em
17/05/2005, a interessada informou o montante de R$ 21.857.254,05 a
título de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ apurado ano-
calendário de 2001, conforme se verifica abaixo:

Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008453/2003-21
3

A análise do pleito realizado no âmbito da unidade de jurisdição incluiu,
também, o exame do PER/DCOMP registrado sob o no
38.390.85970.310.703.1.3.02.5350, abaixo especificada, porquanto as
informações ali inseridas mencionaram o aproveitamento do mesmo
crédito motivado na Declaração supracitada, o qual foi informado no
montante de R$ 22.352.322,00:

Através do Termo de Intimação de e-fls. 55, a autoridade fiscal solicitou à
interessada que, no prazo de 20 dias, (i) confirmasse a efetividade dos
rendimentos pagos aos beneficiários no ano-calendário de 2001, com
retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF e que, em caso
afirmativo, (ii) comprovasse a declaração do montante retido a título de
IRRF, em DIRF, bem como que comprovasse a sua efetiva liquidação. Em
atendimento à intimação e ao MPF no 0810400.2004-00067-7, foram
realizadas diligências, conforme se verifica do Despacho de e-fls. 69/70,
em que as fontes pagadoras e os respectivos recolhimentos foram
confirmados no sistema SIEF/DIRF.
Posteriormente, a contribuinte foi novamente instada a apresentar
documentos e explicações a partir de demonstrativo dos rendimentos
oferecidos à tributação, bem como que apresentasse a composição das
respectivas receitas de acordo com o regime de competência (efls. 72).
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008453/2003-21
4
Em resposta de e-fls. 83/94, a contribuinte apresentou os documentos
que foram juntados às e-fls. 85/129.
Em atendimento à Intimação de e-fls. 140, a contribuinte apresentou
resposta de e-fls. 141 e, na oportunidade, esclareceu que o crédito
informado na DCOMP n” 38390.85970.310703.1.3.02-5350 é originário do
saldo negativo relativo ao AC 2001 da empresa sucedida CRBS S/A de
CNPJ n°56.228.356/0001-31.
A contribuinte foi novamente intimada a apresentar cópia do livro razão
dos lançamentos contábeis referentes ao oferecimento das receitas
financeiras à tributação bem como o demonstrativo da composição
dessas receitas de acordo com o regime de competência e, em Resposta
de e-fls. 143, apresentou os respectivos documentos, os quais, a rigor,
foram juntados às fls. 144/393.
Ato contínuo, a Divisão de Orientação e Análise Tributária – DIORT da
Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo –
DERAT/SP apreciou o crédito consignado nas DCOMP’s e, em 25/04/2008,
proferiu o respectivo Despacho Decisório de e-fls. 437/445 em que
apontou, de início, que a contribuinte, requerente, havia sido
incorporada pela Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV, CNPJ no
02.808.708/0001-07 e havia preiteado a compensação dos respectivos
débitos com crédito de saldo negativo de IRPJ proveniente da sucedida
CRBS S.A., CNPJ no 56.228.356/0001-31 e, no final, acabou propondo o
reconhecimento do direito creditório na importância de R$ 24.892.009,72
e a homologação da compensação declarada até o limite do crédito
reconhecido, conforme se verifica dos trechos abaixo transcritos:
“III – Da apuração do direito creditório 19.
Avaliando a apuração do suposto saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2001, no montante de R$ 33.336.420,23, declarado na
ficha 12a da DIPJ 2002 à fl. 396, verificase que:
- O contribuinte não apurou IRPJ devido, antes de descontar as
deduções, por ter tido um prejuízo fiscal no montante de R$
87.479.987,57, conforme ficha 09a da DIPJ 2002 à fl. 395;
- Foi utilizada na apuração do IRPJ do exercício somente o Imposto
de Renda Retido na Fonte no montante de R$ 33.336.420,23,
conforme declarado na ficha 12a da DIPJ 2002 (fl. 396). De acordo
com consulta ao sistema Sief/DIRF (fls. 48 a 51 e 56), foi
comprovado IRRF, declarado pelas fontes pagadoras, suficiente
para comprovar o montante utilizado pelo contribuinte na apuração
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008453/2003-21
5
do IRPJ do exercício. Entretanto, as receitas correspondentes a tais
fontes não foram totalmente oferecidas à tributação. Conforme
informação do contribuinte, à fl. 36, o rendimentos de operações de
mútuo (fls. 37 a 43 e 54) totalizam R$ 88.926.190,80 com um IRRF
no valor de R$ 17.785.238,16, e os rendimentos de aplicações
financeiras (fls. 45/46) totalizam R$ 77.755.910,18, com um IRRF de
R$ 15.551.182,08.
- O contribuinte foi intimado várias vezes a explicar através de
demonstrativo, o oferecimento à tributação das receitas sobre as
quais incidiu o montante de IRRF, tendo em resposta informado na
planilha à fl. 135, somente o regime de competência do grupo
denominado “receitas financeiras”; isso implica dizer que no grupo
“receitas de mútuo” o regime de caixa coincide com o da
competência.
- No grupo de aplicações financeiras em 2001 (fl. 135), o
contribuinte obteve pelo regime de competência a receita no valor
de R$ 80.186.809,71 justificado nas planilhas de fls. 212 a 247,
porém só ofereceu à tributação o valor de R$ 39.620.843,67 (fl. 82),
e no grupo de receitas de mútuo ofereceu à tributação o valor de R$
84.839.204,79 (fl. 82). Vale lembrar que conforme manual de
preenchimento DIPJ/2002, deve se informar na linha 13 da ficha 12
A somente o imposto retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de cálculo do imposto devido.
- Desta forma, fazendo o cálculo proporcional do IRRF em relação às
receitas oferecidas à tributação, o valor de IRRF que deve ser
utilizado na apuração do IRPJ do exercício é de R$ 24.892.009,72.

- Portanto, efetuando os ajustes necessários para refletirem no
cálculo do IRPJ do período, os valores efetivamente comprovados
são:
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008453/2003-21
6

- 20. Considerando que o saldo negativo de 1RPJ do ano-calendário
2001, após ajuste descrito neste despacho, no montante de R$
24.892.009,72 (vinte e quatro milhões, oitocentos e noventa e dois
mil e nove reais e setenta e dois centavos), foi devidamente
comprovado;
- 21. PROPONHO o RECONHECIMENTO do direito creditório contra a
Fazenda Nacional à Companhia de Bebidas das Americas – Ambev,
CNPJ 02.808.708/0001-07, na importância de:
- R$ 24.892.009,72 (vinte e quatro milhões, oitocentos e noventa e
dois mil e nove reais e setenta e dois centavos) ), referente a saldo
credor de IRPJ apurado em 31/12/2001, sendo que sobre tal valor
incide o acréscimo de juros da taxa referencial SELIC, nos termos dos
artigos 72 e 73 da IN/RFB no 900/08.
- 22. PROPONHO também a HOMOLOGAÇÃO da compensação
presente na Declaração de compensação e no PER/DCOMP em
análise neste despacho, até o limite do crédito reconhecido, sendo
que o PER/DCOMP só deve utilizar crédito do período nele indicado.”
Em 15/03/2010, a contribuinte foi regularmente cientificada do teor do
Despacho Decisório por via postal, conforme se verifica do Aviso de
Recebimento – AR juntado às e-fls. 445, e, em 12/04/2010, entendeu por
apresentar
Manifestação de Inconformidade de e-fls. 456/474,
acompanhada da documentação de e-fls. 473/601, em que suscitou, em
síntese, as seguintes questões: (i) Da exposição do fato e do direito
federal e constitucional aplicável para reforma do Despacho de fls.
415/423, datado de 08/02/2010; (ii) Das provas juntadas ao processo; (iii)
Da correta e legal compensação realizada; e, por fim, (iv) Dos
documentos que são parte integrante e inseparável deste ato processual.
Com base em tais fundamentos, a contribuinte requereu que a
Manifestação de Inconformidade fosse julgada procedente para que fosse
rejeitada a não homologação parcial, uma vez que as provas juntadas
indicavam que o valor foi oferecido à tributação, bem assim que fosse
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008453/2003-21
7
concedido o direito de manter, integralmente, a compensação realizada,
porquanto as provas indicavam que as receitas financeiras e as operações
de mútuo foram oferecidas à tributação.
Os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a instância
para que a Manifestação de Inconformidade fosse analisada. E, aí, em
Acórdão de no 16-25.805 (e-fls. 652/666), a 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP entendeu por
julgá-la improcedente, de modo que o direito creditório pleiteado restou
não reconhecido, conforme se verifica da ementa a seguir reproduzida:
‘ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO
PARCIALMENTE.
COMPROVAÇÃO.
VERDADE MATERIAL.
A insuficiência de apresentação de prova inequívoca hábil e idônea,
com vistas a aferir a certeza e liquidez dos créditos requeridos,
acarreta a manutenção dos efeitos da decisão administrativa que
estabeleceu a delimitação de fruição do direito creditório.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
LUCRO
REAL.
CONDIÇÃO
DE
ADMISSIBILIDADE DA DEDUÇÃO DO IRRF SOBRE RENDIMENTOS
DECORRENTES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS E OPERAÇÕES DE
MÚTUO.
A determinação do Saldo Negativo de IRPJ, passível de ser restituído
ou compensado, demanda não somente a prova da ocorrência da
oportuna retenção do imposto, mas também se considera
imprescindível evidenciar que as receitas financeiras que foram
integralmente computadas para fins de apuração do Lucro Real. Por
seu turno, constatado o oferecimento parcial dos rendimentos para a
constituição da base tributável do imposto enseja o reconhecimento
proporcional
do
IRRF
decorrente
das
receitas
financeiras.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido’
Em 19/07/2010, a contribuinte foi notificada do resultado do Acórdão no
16- 25.805, conforme se atesta do Aviso de Recebimento de e-fls. 668, e,
em 16/08/2010, entendeu por apresentar Recurso Voluntário de e-fls.
669/686 por meio do qual sustenta, em síntese, as seguintes alegações:
Alegação preliminar
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008453/2003-21
8
Da nulidade do Acórdão n no 16-25/805 em razão da homologação
tácita da compensação
Que o pagamento e a homologação do lançamento nos termos do
artigo 150, §§ 1o e 4o extinguem o crédito tributário, de acordo com
o que prevê o artigo 156, inciso VII do Código Tributário Nacional,
de modo que, se a Fazenda não se pronuncia sobre o lançamento
no prazo de 5 anos a contar do fato gerador, considera-se
homologado o lançamento e extinto definitivamente o crédito; e
Que, no caso concreto, a Declaração de Compensação de
29/10/2003 foi recebida pela Receita Federal em 30/10/2003,
sendo que a Receita homologou parcialmente a compensação
apenas 08/02/2010 e a intimação do Despacho Decisório foi
recebida apenas em 15/03/2010, de modo que, entre a
apresentação da Declaração e a homologação ocorreu o hiato de 6
anos, 4 meses e 15 dias, já que, se o vencimento do prazo para
homologação ocorreu em 01/11/2008, ocorreu a homologação
tácita e, portanto, a Receita está impedida de exigir quaisquer saldo
de valores ou mesmo não homologar ou homologar parcialmente a
compensação realizada, conforme prevê não apenas a Lei
Complementar, mas, também, a Lei no 10.833, de 29/12/2003, a qual
deu nova redação ao artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/96, do que se
concluir pela nulidade do Acórdão no 16- 25/805 e pelo
cancelamento da Intimação no 5.902/2010.
Alegações de Mérito
(i) Da exposição dos fatos, Do Direito Federal e Constitucional
aplicável para reforma da V. Decisão do Acórdão 16-25.805
Que o presente processo teve origem na Declaração de
Compensação, cujo crédito pleiteado tem origem em Saldo Negativo
de IRPJ apurado no ano-calendário de 2001 no montante de R$
33.366.420,23;
Que a autoridade julgadora de 1a instância manteve a linha da
autoridade que proferiu o Despacho Decisório no sentido de que, ao
realizar o cálculo proporcional do IRPJ em relação às receitas
oferecidas à tributação, o valor do IRRF que deveria ser utilizado na
apuração do IRPJ do exercício seria de R$ 24.892.009,72, sendo que
essa premissa é totalmente equivocada, uma vez que não se pode
calcular proporcionalmente o IRRF do ano de 2001 com base nas
receitas financeiras contabilizadas apenas nesse mesmo ano, haja
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008453/2003-21
9
vista que a contribuinte vem contabilizando a receita financeira e o
IRRF sobre aplicações financeiras pelo regime de competência
(provisão mensal) e não pelo regime de caixa (no resgate da
aplicação), de acordo com o que dispõe a Lei no 6.404, de
15/12/1976;
Que vem reconhecendo, mês a mês, a receita financeira e o IRRF em
consonância com os princípios contábeis vigentes nos anos de 1999
a 2001, conforme se verifica dos documentos que foram juntados às
fls. 135 a 201 dos autos, bem assim que a receita financeira em
questão é decorrente de aplicações financeiras iniciadas no ano-
calendário de 1999, conforme demonstra os Informes de
Rendimentos e Extratos das aplicações dos Bancos confrontados
nos controles do sistema de aplicação financeira (pedra), anexado
ao processo (fls. 45 e 46 e 204 a 247);
Que, de acordo com o regime de competência, foram reconhecidos
a receita financeira e o IRRF das aplicações financeiras oferecidos
automaticamente à tributação, conforme restou demonstrado na
ficha 43 da DIPJ do ano-calendário de 2001 e nos Informes de
Rendimentos de 2011 (fls. 27/44 do processo), tendo sido
reconhecido a receita no montante de R$ 77.755.910,18, a qual
pode ser utilizada;
Que, em relação a ficha 12 da DIPJ de 2001 do ano-calendário de
2000, juntada aos autos, constata-se que o oferecimento à
tributação a título de receita financeira naquele ano foi de R$
96.119.420,88, sendo que, desse montante, R$ 63.359.314,75
referer-se-ia aos Juros sobre Aplicação Financeira, o que evidencia
que houve a tributação de acordo com o regime de competência;
Que o valor do crédito de IRRF aproveitado no ano-calendário de
2000 foi de apenas R$ 5.437.584,16, o que demonstra que foi
adotado a prática de tributar a receita financeira pelo regime de
competência, tendo sido aproveitado o IRRF pelo regime de caixa,
ou seja, apenas quando do resgate das aplicações;
Que se fosse adotada a técnica levantada pelo I. Auditor, haveria,
ainda, no ano-calendário de 2000, um crédito de IRRF no montante
de R$ 7.222.961, 99, haja vista que o crédito aproveitado naquele
ano equivale a apenas 8,6% do valor dos juros sobre a aplicação
financeira oferecida à tributação, ou seja, R$ 63.359.314,75;
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008453/2003-21
10
Que sempre utilizou o regimento de competência, enquanto que, por
outro lado, as instituições financeiras utilizavam o regime de caixa,
sendo essa a causa de todos os questionamentos, sendo que, a partir
dos documentos colacionados aos autos, não pode haver dúvidas de
que os juros sobre aplicações financeiras foram oferecidos à
tributação nos anos de 1999 e 2000, de sorte que a Receita Federal
não pode levar em consideração apenas o que foi oferecido à
tributação no ano-calendário de 20121 e muito menos considerar a
forma de cálculo proporcional como eficaz, uma vez que prejudica
por demais dos contribuintes e acaba contradizendo o que apregoa o
princípio da verdade material;
Que, em sede de Manifestação, reconheceu que o mútuo foi
realmente
registrado
contabilmente
no
montante
de
R$
84.939.204,79, e não no valor de R$ 88.926.190,80, que estão nos
Informes de Rendimentos das empresas do grupo, conforme se
verifica às fls. 37/43 e 57 dos autos, entretanto havia alertado que
nas DIPJ’s – Ficha 43 – Demonstrativo do IRRF, foi registrado o
montante de R$ 88.926.190,90 a título de receita bruta e R$
17.785.238,16 de IRRF, de modo que o crédito de R$ 88.926.190,80
é válido e, portanto, pode ser legalmente utilizado;
Que, quando da Manifestação de Inconformidade, concluiu, ainda,
que os valores oferecidos à tributação foram de R$ 77.755.910,18 a
título de aplicações financeiras e R$ 88.926.190,80 a título de
mútuo, tendo demonstrado, também, que o IRRF no valor de R$
15.551.102,08
e
R$
17.785.238,16,
respectivamente,
eram
suficientes para absorver a compensação pleiteada; e
Que, por fim, o erro contábil no que diz com o mútuo – que foi
corretamente declarado na DIPJ – não pode impedir o direito à
compensação, de modo que, a partir de todos os documentos
juntados aos autos, não pode se conformar apenas com a
homologação parcial.
(ii) Das provas juntadas ao Processo
Que colacionou provas ao autos quando da apresentação da
Manifestação de Inconformidade e quando atendeu às intimações,
sendo que tais documentos foram completa e totalmente rejeitados
pela autoridade julgadora de 1a instância, sendo que as provas
demonstram que o IRRF foram suficiente para absorver a
compensação pretendida, de modo que a decisão de piso acabou por
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008453/2003-21
11
obstar a aplicação do princípio constitucional do devido processo
legal, o qual evita que haja a provação de bens sem o devido e
completo processo legal; e
Que a autoridade julgadora de 1a instância não realizou o necessário
juízo de valoração sobre as provas apresentadas e, portanto, sem
qualquer prudência ou cautela, acabou negando a validade e a
eficácia das provas que, a rigor, são admitidas em Lei, as quais, a
rigor, poderiam e deveriam regular a questão, conforme se verifica
da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, do que se
conclui que os documentos anexados não poderiam ser
desvalorados pela referida autoridade.
(iii) Dos documentos que são parte integrante e inseparável deste ato
processual
Que está anexando aos autos documentos indispensáveis ao ato
processual, nos termos dos artigos 33, inciso II, 396, segunda parte,
462 e 517 do Código de Processo Civil, quais seja (i) cópia da
Intimação no 5.902/2010, de 07/07/2010, e Acórdão no 16.25.805, de
23/06/2010, e, ainda, (ii) histórico do objeto fornecido pelo correio.
Com base em tais fundamentos, a recorrente pleiteia pelo provimento do
presente Recurso Voluntário para que, preliminarmente, seja reconhecida
a nulidade do Acórdão no 16.25.805 por conta da homologação tácita, bem
assim que, no mérito, a autoridade rejeite a não homologação parcial, uma
vez que as provas apresentadas indicam que o valor foi oferecido à
tributação e que, no caso, houve a respectiva retenção, e que, no final, seja
concedido o direito de manter a compensação integral, uma vez que as
provas juntadas apontam que as receitas financeiras e as operações de
mútuo foram oferecidos à tributação, ou, ainda, caso seja necessário,
determine a realização de perícia para atestar, em laudo conclusiva, a
existência de valor suficiente para absorver a compensação pretendida.
Em Manifestação de e-fls. 714/716, a contribuinte dispôs, em síntese, que
o litigo decorria da não homologação do crédito de saldo negativo de IRPJ
do ano de 2001 referente à retenção do Imposto sobre aplicações
financeiras e operações de mútuo que supostamente não teriam sido
submetidas à tributação naquele exercício, de modo que entendera por
bem contratar a empresa de auditoria e consultoria Ernst & Young para
confirmar e demonstrar a tributação dos valores que serviram de base para
retenção e, por fim, requereu a juntada do respectivo Laudo de e-fls.
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008453/2003-21
12
769/875 para que os julgadores tenham maiores elementos para formação
da sua convicção em relação ao direto creditório pleiteado.
Os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora, sendo que, por
meio da Resolução no 1302-000.332 (e-fls. 879/887), a então 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de julgamento deste E. CARF
entendeu por converter o julgamento do caso em diligência a qual restou
exarada nos seguintes termos:
“No que toca ao IRRF sobre receitas financeiras, como destacado no
voto do distinto Relator, não ficou demonstrado de forma clara pela
recorrente a tributação dos rendimentos relativos aos exercícios
anteriores ao fiscalizado, do qual transcrevo o seguinte excerto:
O Informe de Rendimentos Financeiros do ano-calendário
2001 (Banco Safra) (fl. 45), apresentado pela própria
interessada e confirmado pela Administração Tributária,
relata rendimentos de aplicações financeiras no valor de R$
77.755.910,18,
com
retenções
de
imposto
na
fonte
correspondentes de R$ 15.551.182,08. A justificativa da
interessada é de que as receitas teriam sido reconhecidas
segundo o regime de competência, a partir do ano-calendário
1999. Teriam sido, portanto, oferecidas à tributação, cabendo
o aproveitamento integral do imposto de renda retido na
fonte.
Ocorre que, não obstante as diversas intimações e respostas
apresentadas, e a grande quantidade de demonstrativos e de
cópias de livros (em especial, o livro Razão), o fato é que a
interessada não consegue demonstrar, de forma clara e
objetiva, que teria efetivamente oferecido à tributação os
rendimentos
em
questão,
em
anos
anteriores.
O
demonstrativo de fl. 144 é uma tentativa de fazê-lo, mas não
aponta em que folhas de seus livros contábeis estariam
registradas as receitas ali discriminadas (supostamente)
segundo o regime de competência, nem mesmo indica as
contas contábeis, nem faz corresponder tais valores aos
informes de rendimentos da mesma aplicação financeira junto
ao Banco Safra nos anos anteriores. Aliás, não encontro nos
autos tais documentos.
Verificando os autos, nota-se que a recorrente apresentou planilhas e
documentos contábeis que numa primeira análise vislumbra-se a
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008453/2003-21
13
verossimilhança de suas argumentações, ou seja, é possível que a
recorrente tenha efetivamente oferecido a tributação em exercícios
anteriores ao objeto da fiscalização as receitas financeiras
apontadas.
Desta forma, em observância ao princípio da verdade material,
entendo pertinente converter o julgamento em diligência a fim de
que a DRF de origem tome as seguintes providências:
a) Intime a recorrente para que no prazo de 30 dias apresente
provas idôneas e suficientes a comprovar que os valores
referentes as receitas financeiras glosadas foram efetivamente
tributadas em exercícios anteriores;
b) Após este prazo, que o agente fiscal emita parecer conclusivo
sobre os documentos constantes nos autos e os novos
documentos apresentados pela recorrente, manifestando
expressamente sobre o montante da receita financeira
efetivamente oferecido à tributação em exercícios anteriores;
Na sequência, deve a recorrente ser cientificada do resultado da
diligência para que, em sendo de seu interesse, manifeste-se da
forma que entender adequada, no prazo de 30 (trinta) dias. Após,
com ou sem manifestação, seja o feito devolvido a este Conselho,
que deverá julgá-lo incontinenti.” (grifei).
Através do Termo de Intimação Fiscal EQAUD-IRPJCSSL-8RF no 25.988/2021
(e-fls. 891/893), a autoridade acabou solicitando à contribuinte que
demonstrasse, de forma clara e objetiva, e comprovasse, com
documentação idônea (livros contábeis vinculados à DIPJ) o oferecimento
à tributação dos rendimentos de anos anteriores, de acordo com a
planilha que a própria interessada havia apresentado. A contribuinte, por
sua vez, foi cientificada do referido Termo de Intimação em 10/09/2021
por meio de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica dos Termos de e-fls. 897 e 899.
Em resposta à intimação, a interessada apresentou, em 01/10/2021,
Manifestação de e-fls. 906/914 em que dispôs que, em síntese, que, de
acordo com o Parecer elaborado pela empresa Ernst & Young, não
restavam dúvidas quanto à tributação realizada pela CRBS S.A.
exclusivamente no ano calendário de 2001, tanto quanto a receitas
financeiras quanto a receita de mútuo, inclusive em valor maior do que o
crédito aproveitado, de modo que, a partir do reconhecimento do crédito
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008453/2003-21
14
integral de IRRF no montante de R$ 33.366.420,23, a compensações
deveriam ser homologadas.
Na sequência, a contribuinte entendeu, ainda, por solicitar a juntada aos
autos de outro Parecer contábil e fiscal sobre o oferecimento das receitas
à tributação correspondente ao IRRF utilizado na composição do Saldo
Negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2001 pela empresa CRBS
S.A - CNPJ 56.228.356/0001-31, elaborado pela empresa De Biase
Consultoria – DBC, o qual foi juntado às e-fls. 921/957 (acompanhado dos
documentos anexos de e-fls. 958/1.261).
A partir da Informação Fiscal EQAUD-IRPJCSSL-8RF no 2.591/2021 (e-fls.
1.265), a autoridade fiscal dispôs que a contribuinte havia discorrido
acerca da controvérsia desde a sua origem no Despacho Decisório de
15/03/2010 até a Resolução da 3a Câmara da 2a Tuma Ordinário do CARF,
bem assim que apresentou ao presente processo novos documentos
comprobatórios, e que, ao final, essas seriam as constatações do exame
realizado, razão por que a diligência solicitada havia sido atendida. A
contribuinte deveria ser intimada do inteiro teor do resultado da diligência
para que, se assim o desejasse, pudesse aditar o recurso voluntário, no
prazo de 30 dias, nos termos do que prevê o artigo 35, p.u. do Decreto no
7.574/2001.
E, aí, tendo sido intimada da Informação Fiscal no 2.591/2021 em
06/10/2021, conforme se observa dos Termos de e-fls. 1.269 e 1.271, a
interessada apresentou, em 03/11/2011, Manifestação complementar de
e-fls. 1.277/1.285 em que sustentou, uma vez mais, que não restam
dúvidas quanto à tributação realizada pela CRBS S.A. exclusivamente no
ano calendário de 2001 das receitas financeiras e da receita de mútuo,
inclusive em valor maior do que o crédito aproveitado, de sorte que o
Recurso Voluntário deveria ser julgado procedente, reconhecendo-se,
portanto, o crédito integral de IRRF de R$ 33.366.420,23, com a
consequente homologação das compensações.
Após a diligência, a autoridade encaminhou o presente processo para este
E. CARF, de acordo com o Despacho de e-fls. 1.323,. E, ai, este processo foi
redistribuído e, no final, acabou sendo sorteado para este Relator.
Por sua vez, assim foi fundamentada a referida Resolução e proposta a diligência:
Conforme restou evidenciado a partir da leitura do Relatório, este E. CARF
entendeu que os autos deveriam retornar em diligência para que fosse
verificada a questão do oferecimento à tributação das receitas financeiras.
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008453/2003-21
15
Sucede que, após o atendimento da fiscalização pelo contribuinte, a
Unidade de Origem não se desincumbiu do seu mister de analisar a
documentação apresentada e manifestar-se – por meio de Parecer
Conclusivo – sobre os argumentos e documentos apresentados pela
contribuinte, razão pela qual não é possível que o presente caso seja
julgado.
(...)
Perceba-se que a diligência foi expressa ao determinar que, após a
apresentação da prova pela contribuinte, a DRF de Origem deveria elaborar
“parecer conclusivo” sobre o que fora apresentado, de modo que a
unidade de origem deveria ter se manifestado expressamente sobre o
montante da receita financeira efetivamente oferecida à tributação em
exercícios anteriores, o que, todavia, não foi observado no caso. Em
resposta à diligencia, a contribuinte apresentou manifestação explicando
e demonstrando o oferecimento das receitas financeiras à tributação (fls.
891/899). Para além disso, ainda foi preparado e apresentado um Parecer
elaborado pela empresa De Biase Consultoria (fls. 904/941) contendo
quase 40 laudas, além de que foram anexados ao referido Parecer, pelo
menos, nove anexos contendo aproximadamente 300 laudas (fls.
943/1.239), os quais, todavia, não foram objeto de análise e
manifestação por parte da Unidade de Origem, em absoluto e flagrante
descumprimento ao que fora determinado na diligência inicial.
Nesse ponto, vale destacar a manifestação da Unidade de Origem a
respeito da documentação apresentada, o que, na verdade, não passou de
um breve relato do ocorrido. Veja-se (fls. 1.243):
(...)
Pelo que se observa, o que que a Unidade de Origem fez foi apenas
informar o recebimento da documentação, o que, na sua visão, já teria
sido suficiente para atender a diligência solicitada, a qual, frise-se,
determinou que fosse elaborado Parecer Conclusivo em que a autoridade
deveria se manifestar a respeito do eventual oferecimento das receitas à
tributação.
Por tal razão, entendo que o julgamento do processo deve ser,
novamente, convertido em diligência para que a Unidade de Origem
possa atender ao que já fora determinado anteriormente, no sentido de
apresentar Parecer Conclusivo sobre toda a documentação apresentada
pela contribuinte em sede de Diligência, manifestando-se sobre o
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008453/2003-21
16
oferecimento ou não das receitas à tributação, o que, aliás, foi objeto do
ponto “b” da diligência anterior, que, uma vez mais, segue transcrito:
(...)
Portanto, entendo por converter o julgamento do presente processo em
diligência para que a Unidade de Origem possa realizar as seguintes
providências:
a) Elaborar Parecer Conclusivo sobre os documentos constantes nos
autos e os novos documentos apresentados pela Recorrente quando da
apresentação da manifestação à primeira Diligência, manifestando-se
expressamente sobre o montante da receita financeira efetivamente
oferecida à tributação em exercícios anteriores; e
b) Após a elaboração do aludido Parecer Conclusivo, intime-se a
contribuinte para que possa, caso seja de seu interesse, manifestar-se
sobre o resultado da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias.
A fls. 1312 e segs., consta a Informação Fiscal, a qual assim responde as questões
postas:
“12. Assim o contribuinte foi intimado (Termo de Intimação Fiscal no
25.988/2021) a demonstrar, de forma clara e objetiva, comprovando com
documentação idônea o oferecimento à tributação dos rendimentos nos
exercícios anteriores de 1999 a 2001, conforme planilha juntada nos autos.
13. Em resposta (fls.891/899), não houve esclarecimento quanto ao
solicitado na intimação: demonstrar, de forma clara e objetiva,
comprovando com documentação idônea o oferecimento à tributação
dos rendimentos em exercícios anteriores.
14. No entanto, houve a apresentação de uma nova justificativa: “todas
as receitas foram efetivamente tributadas no ano calendário 2001”.
Conforme resposta, essa foi a conclusão do parecer da De Biasi
Consultoria (fls.904/941), com base na análise de novos documentos.
15. Segue a seguir trechos da resposta:
5. Ocorre que nesse período, entre o julgamento realizado perante o
CARF e a realização da diligência fiscal, a Recorrente se antecipou e
providenciou o "Parecer sobre as Receitas Oferecidas à Tributação do
anocalendário de 2001" elaborado pelos profissionais técnicos da De
Biasi Consultoria, onde apresentados novos documentos e
informações além daqueles constantes dos autos que foram
apreciadas pela Ernst Yung — EY.
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008453/2003-21
17
6. No caso concreto, foi obtido junto a Instituição Financeira o
Informe de Rendimentos, extrato da aplicação financeira e cópia
autenticada dos Balancetes Contábeis do Fundo de Investimento do
Banco SAFRA S.A..
7. Os documentos obtidos permitiram aos referidos profissionais a
realização do confronto das informações sobre a evolução da
aplicação com os registros contábeis e fiscais da época, que
concluíram que todas as receitas foram efetivamente tributadas no
ano calendário de 2001.
8. De acordo com as informações constantes no Parecer, "a maior
parte das aplicações financeiras da titular correspondiam a
operações de renda variável e vinculadas à variação cambial, sujeitas
às condicionantes econômicas inerentes a esses mercados".
9. Frente a esta informação, os experts verificaram que a aplicação
perante o Banco Safra estava vinculada ao dólar, e que
especificamente nos meses de novembro e dezembro de 2001 a
moeda teve uma queda expressiva, repercutindo diretamente na
redução do saldo acumulado da conta de receita — Juros s/
Aplicações Financeiras — 33252.3683.00000.
10. Nesse sentido, foi verificado que nos meses de novembro e
dezembro o valor da quota do Fundo de Investimento do Banco Safra
teve uma redução, representando, além da ausência de valores
tributáveis naquele período, o ajuste da conta de receitas pela
subtração das perdas.
11. As perdas contabilizadas nos meses 11/01 e 2/01, decorrentes de
variação do dólar, foram registradas na contabilidade da empresa nos
valores de R$ 21.482.621,63 e 25.045.728,90, como Débito da conta
de receita n. 3252.3683.00000 – Juros s/aplicação financeiras,
reduzindo o saldo acumulado da conta, que em 31/10/2001 era de
R$ 79.944.871,30.
16. O Parecer da De Biasi Consultoria foi juntado às fls.904/941.
17. Pela resposta e Parecer, a análise de novos documentos não
considerados anteriormente levou à nova conclusão da tributação total
em 2001.
18. A alegação da recorrente de que a tributação da receita financeira
ocorreu integralmente no ano de 2001 é justificada pela perda financeira
decorrente da aplicação no Fundo Investim. Renda Fixa (Código de
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008453/2003-21
18
Receita 6800) no Banco Safra. Para tanto, afirma que referido fundo era
vinculado ao dólar e que queda expressiva dessa moeda nos meses de
novembro e dezembro de 2001 teria levado à perda mencionada.
19. Argumenta que a perda teria ocorrido nos meses de novembro e
dezembro de 2001 nos montantes de $ 21.482.621,63 e R$ 25.045.728,90,
respectivamente (totalizando R$ 46.528.350,53).
20. Prossegue afirmando que essas perdas foram contabilizadas à débito
na conta de receita no 3252.3683.00000 – Juros s/ Aplicações Financeiras,
reduzindo o saldo acumulado da conta, que em 31/10/2001 era de R$
79.944.871,30, para R$ R$ 33.419.942,45 em 31/12/2001
(...)
21. Os lançamentos foram confirmados no Livro Diário.
22. Preliminarmente cumpre lembrar que, pelo Informe de Rendimentos
emitido pelo Banco Safra, a recorrente possuía duas aplicações
financeiras: sendo uma delas em renda variável, Operações de SWAP
(código de Receita 5273); e a outra, em renda fixa, Fundo Investim. Renda
Fixa (Código de Receita 6800).
23. Os novos documentos mencionados (Anexo 8) foram juntados às fls.
1150 a 1186:
• Extrato de Movimentação do fundo Venus FAQ, do período de
02/01/2001 a 31/10/2001 (fls.1150/1151);
• Safra – Controle de Tributos da Captação – Relação Analítica das
Operações de Clientes (período 01/01/2001 a 31/12/2001), no qual consta
o montante de rendimento tributável: R$ 77.755.904,52 (fls.1152/1158);
• Informe de Rendimentos emitido pelo Banco Safra à fl.1159 (já constante
nos autos);
• Balancete Venus Fdo. Aplic. Quotas Fd. Inv. (fls.1160/1186).
24. Pela análise dos documentos acima não ficou evidenciada a perda
financeira alegada, não há apontamento nem destaque algum dos
valores das perdas citados, bem como não foi juntada planilha do cálculo
dos valores das perdas.
25. Embora na escrituração contábil tenha sido confirmado os
lançamentos à débito nos montantes de $ 21.482.621,63 e R$
25.045.728,90, na conta de receitas no 3252.3683.00000 – Juros s/
Aplicações Financeiras (fls.1131, 1133, 1137 e 1139), não foi apresentado
o documento de suporte para tais registros.
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008453/2003-21
19
26. Ademais não se justifica a contabilização à débito das perdas
mencionadas na conta receitas no 3252.3683.00000 – Juros s/ Aplicações
Financeiras.
27. Quanto à receita de SWAP não há que ser considerada, uma vez que a
discussão em questão se restringe ao IRRF sobre operações financeiras e
operações de mútuo.
28. Por todo exposto, considerando a nova argumentação quanto à
tributação do rendimento financeiro ter ocorrido apenas no ano de 2001;
considerando nova documentação juntada aos autos insuficiente para
comprovação da tributação integral no ano de 2001; não há como admitir
comprovado o oferecimento integral à tributação das receitas
financeiras.”

A recorrente se manifesto por meio da petição a fls. 1324 e segs., na qual ela alega
o seguinte:
“11. Ocorre que a nova diligência realizada, a qual a Recorrente contesta
neste ato, novamente deixou de analisar na integralidade os documentos
dos autos, limitando-se a afirmar que:
(...)
12. Inicialmente, sobre a informação de ausência de registros e da
vinculação dos valores sustentada pelo r. Auditor Fiscal, importante
considerar o teor da manifestação do assistente técnico que elaborou o
laudo sobre a tributação das bases do IRRF, ELEBECE CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA S/S (antiga De Biasi Consultoria Tributária S/S), o qual
acompanha esta manifestação (doc. 01). De acordo com os assistentes
técnicos:
Da análise aos itens acima, destaque para o item 24 da Informação
Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8° RF no 1.442/2024, verificamos que tal
entendimento não corresponde a veracidade dos fatos. Isto porque,
foram incluídos por meio do Parecer elaborado pela ELEBECE
CONSULTORIA TRIBUTARIA S/S (antiga De Biasi Consultoria
Tributária) os documentos, demonstrativos (planilhas de cálculo) e
esclarecimentos (Anexos 6 a 8, fls. 904 a 941 e fls. 1.150 a 1.187), que
comprovam a totalidade dos rendimentos oferecidos à tributação,
especificamente no que se refere as operações realizadas na
Instituição Financeira/Banco Safra S.A, dentre eles o Fundo de
Investimento Vênus, que originou as perdas ocorridas nos meses de
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008453/2003-21
20
novembro e dezembro/2001, registradas pela CRBS em sua
contabilidade.
Ressaltamos que a contrapartida dos lançamentos contábeis de
reconhecimento das perdas, nos montantes de R$ 21.482.621,63
(11.2001) e R$ 25.045.728,90 (12.2001), efetuados a débito na conta
do grupo de Receita, n° 3252.3683.00000 – Juros s/ Aplicações
Financeiras, teve como contrapartida a conta do Grupo do Ativo n°
1162.1009.000 – Outras Aplicações. (registro contábil reproduzido)
Por meio dos lançamentos contábeis, a CRBS procurou demonstrar
que a redução do investimento não se referia a uma operação de
resgate, mas sim a ocorrência de perda no investimento decorrente
da variação cambial – fls. 922 a 925. Tanto é verdade que se fosse
uma operação de resgate financeiro o próprio Banco Safra teria
destacado os rendimentos e o IRRF correspondente nos extratos e no
Informe de Rendimentos de 2001, adotando-se o mesmo
procedimento utilizado nos meses de 01 a 10.2001 (fls. 1.150 a
1.159). (extrato da movimentação da aplicação reproduzido)
13. Registram, ainda, que de acordo com o informe de rendimentos do
Banco SAFRA não há dúvidas de que houve rendimentos de aplicações
financeiras no valor de R$ 77.755.910,18, para a qual se teve o IRRF de R$
15.555.182,08, bem como de que todos os registros das receitas
oferecidas a tributação no parecer acostado (fls. 905 a 941) confirmam as
perdas decorrentes da variação cambial do dólar dos períodos de
novembro a dezembro.
14. Demonstram que a variação das cotas de participação da aplicação,
atrelado ao extrato de movimentação do fundo VENUS, permitem concluir
inequivocamente que houve perda naqueles períodos atrelados ao dólar.
(...)
15. Diante da superficialidade da diligência fiscal, demonstram
sinteticamente “a variação das receitas e despesas registradas na
contabilidade do Fundo de Investimento Vênus, referente aos meses 10 a
12.2001, onde é possível identificar a origem dos valores contabilizados
como perdas pela CRBS S.A, já que as despesas são superiores as
receitas”, acompanhados dos respectivos registros contábeis, contrariando
a conclusão do r. Auditor Fiscal responsável pela frágil diligência realizada:
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008453/2003-21
21

16. Sobre o suposto erro na forma do registro à débito das perdas na
conta de receitas, a Recorrente esclarece que registrou efetivamente as
variações patrimoniais incorridas naquele período amparadas em
documentos legítimos de uma aplicação financeira que, conforme
reconhecido pelo FISCO, reteve IR do respectivo investimento. Registram
os assistentes técnicos que:
As cópias das páginas dos Livros da CRBS S.A - Razão e Diário (Anexos
6 e 7 – fls. 1.012 a 1.148) comprovam os lançamentos contábeis de
ajustes
das
receitas
financeiras
promovidos
nas
contas
3252.3683.00000 – Juros s/Aplicações Financeiras (Receita) e
1162.1009.000 – Outras Aplicações (Ativo), apropriadas pela CRBS
S.A até o mês de outubro de 2001, tendo, como contrapartida a
conta de Aplicações, pertencente ao Ativo Circulante – Grupo Título e
Valores Mobiliários.
Em virtude das perdas ocorridas no final do ano-calendário de 2001 e
lançadas na mesma conta de Receitas Financeiras, a conta de Juros
sobre Aplicações Financeiras apresentou um saldo final de R$
33.419.942,45, em 31.12.2001 (Anexos 6 e 7). Destaca-se que, se a
empresa tivesse optado pelo registro das perdas em um conta do
Grupo de Despesas (conta de Resultado), tal questionamento nem
existiria, pois, o saldo final da conta 3252.3683.00000 – Juros
s/Aplicações Financeiras (Receita) seria de R$ 79.948.292,98 e
consequentemente o valor a ser informado na Linha 24 da Ficha 06A
da DIPJ 2002 – AC 2001 seria de R$ 172.694.904,64.
17. Para que não restassem dúvidas sobre a ausência de efeitos fiscais
decorrentes dos registros contábeis à Débito na conta de Receita, o
Parecer inicial trouxe comparativo entre as informações constantes na DIPJ
apresentada e como resultariam com o ajuste das informações nas linhas
24 e 36, onde reconhecidas isoladamente as receitas e despesas
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008453/2003-21
22
financeiras, percebendo-se que em ambos os casos o resultado do lucro
líquido seria o mesmo:

18. Os documentos apresentados no laudo inicial e na manifestação que
acompanha esta impugnação confirmam que a aplicação perante o Banco
Safra estava vinculada ao dólar e que especificamente nos meses de
novembro e dezembro de 2001 a moeda teve uma queda expressiva,
repercutindo diretamente na redução do saldo acumulado da conta de
receita – Juros s/ Aplicações Financeiras – 33252.3683.00000.
(...)
19. Nesse sentido, foi confirmado que nos meses de novembro e dezembro
o valor da quota do Fundo de Investimento do Banco Safra teve uma
redução, representando, além da ausência de valores tributáveis naquele
período, o ajuste da conta de receitas pela subtração das perdas.
20. Portanto, repise-se, as perdas contabilizadas nos meses 11/01 e
12/01, decorrentes da variação do dólar, foram registradas na
contabilidade da empresa nos valores de R$ 21.482.621,63 e
25.045.728,90, como Débito da conta de receitas no 3252.3683.00000 -
Juros S/Aplicações Financeiras, reduzindo o saldo acumulado da conta,
que em 31/10/2001 era de R$ 79.944.871,30.
21. Portanto, a realização do registro contábil e fiscal de forma diversa da
orientação Fiscal não afasta, como comprovado, que o efeito referente a
tributação da base da aplicação seria o mesmo, acaso tivesse a Recorrente
registrado a perda em outra conta contábil ou declarado em DIPJ ambos os
valores (crédito e débito), já que é permitido pela legislação o registro e
dedução da perda decorrente de variação cambial em operações
financeiras, sendo neutro o efeito fiscal questionado pelo r. Auditor Fiscal,
já que tanto os ganhos quanto as perdas foram contabilizadas.
(...)
23. Como precedente, inclusive, registre-se o julgado no processo
administrativo no 13804.008130/2003-58, onde destacado pelos patronos
que firmam o laudo “que no ano de 1999, o mesmo Fundo de
Investimento “Vênus”, foi objeto de análise ... (fls. 1.196 a 1.207), pela
Autoridade Fiscal em processo de Diligência Fiscal, quando verificou-se a
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008453/2003-21
23
ocorrência de perda no valor do investimento, decorrente da variação
cambial, situação análoga da ocorrida em 2001, cujos procedimentos
foram integralmente validados pelo Fisco no referido processo
administrativo”.
24. Por fim, e que corrobora o fato de que a análise promovida pela
diligência foi superficial, é a afirmação do r. Auditor Fiscal de que a
receita de swap não deveria ser considerada.
25. Ocorre que o laudo técnico apresentado anteriormente a diligência
comprova a contabilização da operação de Swap, sobre o qual houve
retenção de IRRF no valor de R$ 58.990,81, com a contabilização e
tributação da base de R$ 294.954,09, valores que formaram a base de
receitas financeiras tributadas.
26. Diante do exposto, considerando a fragilidade e superficialidade da
diligência fiscal que não observou o teor do parecer emitido por
profissionais técnicos, cujas conclusões estão solidamente corroboradas
pelos documentos contábeis e fiscais juntados e não apreciados pelo r.
Auditor Fiscal, em observância da verdade material, ainda que cometidos
erros formais de registro, não restam dúvidas quanto à tributação realizada
pela CRBS S.A. exclusivamente no ano calendário de 2001 das receitas
financeiras e da receita de mútuo, inclusive em valor maior do que o
crédito aproveitado, devendo ser dado provimento ao Recurso Voluntário
e reconhecido o crédito integral de IRRF de R$ 33.366.420,23, com a
consequente homologação integral das compensações.”

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, Redator.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
DAS PRELIMINARES
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008453/2003-21
24

A recorrente inova ao apresentar preliminar na sua peça de defesa não aduzida na
impugnação. De qualquer sorte, sustento que, como se trata de alegação de ocorrência de
homologação tácita, é possível fazê-lo por não se tratar de matéria sujeita à preclusão.

Sustenta a recorrente que a Declaração de Compensação de 29/10/2003 foi
recebida pela Receita Federal em 30/10/2003, sendo que a Receita homologou parcialmente a
compensação apenas 08/02/2010 e a intimação do Despacho Decisório foi recebida apenas em
15/03/2010, sendo assim, teria ocorrido a homologação tácita das compensações declaradas.

A recorrente se equivoca, pois a DCOMP apresentada em 29/10/2003 (fls. 1 do
volume 1) foi retificada em maio de 2005 pela DCOMP a fls. 17 do volume 1 destes autos, razão
pela qual não houve o transcurso do prazo prescricional (ou decadencial como querem alguns) de
5 anos (previsto no § 5o do art. 74 da Lei n. 9.430/96), já que a ciência do Despacho Decisório se
deu em março de 2010, logo não há falar em homologação tácita.

Há que se entender a diferença entre as prescrições da pretensão ao débito
tributário e da pretensão ao indébito tributário. Com a Dcomp, há um só tempo o contribuinte
reconhece o débito tributário e interrompe o prazo prescricional da ação de cobrança pelo Fisco,
ou seja, começa a correr por inteiro o prazo de cinco anos para que seja ajuizada a ação de
cobrança (art. 174, IV, CTN). Durante o período que o contribuinte estiver apresentando recursos
administrativos, fica suspensa a exigibilidade do débito tributário e consequentemente, também
fica suspenso o prazo prescricional (art. 151, III, CTN).

Com relação ao indébito tributário, o contribuinte tem, entre outras hipóteses
legais, o prazo de 5 anos para pleitear a restituição a partir do pagamento indevido ou a maior que
o devido (art. 168, I, CTN). Por sua vez, prescreve em dois anos a pretensão do contribuinte a
partir da decisão administrativa que denegar a restituição (art. 169, CTN), porém, não corre esse
prazo prescricional enquanto não houver decisão administrativa definitiva (art. 4o do DL
20.910/32).

Assim, totalmente despicienda a argumentação da recorrente acerca da aplicação
do art. 150, § 4o, do CTN na espécie, o qual trata de homologação tácita de lançamento no qual o
contribuinte antecipa o pagamento, hipótese de extinção do crédito tributário (art. 156, VII, CTN)
distinta da compensação (art. 156, II, CTN), conforme a clara definição de como se dá o
pagamento no art. 162 do próprio CTN. Ou seja, não há que se falar em lançamento por
homologação se a extinção do crédito tributário buscada pela recorrente foi por meio de
compensação.
DO MÉRITO

Inicialmente, saliente-se que a recorrente pleiteia o reconhecimento do crédito
relativo ao SNIRPJ/AC 2001 no montante de R$ 33.366.420,23, quando só lhe foi reconhecido R$
24.892.009,72, logo, agora está em discussão apenas a diferença no montante de R$
8.474.410,51, em razão de as receitas correspondentes a tais fontes não terem sido totalmente
oferecidas à tributação.
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008453/2003-21
25
O SNIRPJ/AC2001, no valor de R$ 33.366.420,23, seria resultado do IRRF no valor de
R$ 17.785.238,16 sobre rendimentos de operações de mútuo (no valor de R$ 88.926.190,80) mais
o IRRF de R$ 15.551.182,08 sobre rendimentos de aplicações financeiras (no valor de R$
77.755.910,18).
Conforme a decisão de piso, o não reconhecimento de R$ 8.474.410,51 decorreu de
não se considerar comprovado IRRF no valor de R$ 7.627.013,32 sobre receitas financeiras e de R$
817.392,20 sobre rendimentos de operações de mútuo.
Com relação ao IRRF sobre rendimentos de operações de mútuo, a própria
recorrente reconhece que cometeu um erro, pois afirma que “o mútuo foi realmente registrado
contabilmente no montante de R$ 84.939.204,79, e não no valor de R$ 88.926.190,80, que estão
nos Informes de Rendimentos das empresas do grupo, conforme se verifica às fls. 37/43 e 57 dos
autos, entretanto havia alertado que nas DIPJ’s – Ficha 43 – Demonstrativo do IRRF, foi registrado
o montante de R$ 88.926.190,90 a título de receita bruta e R$ 17.785.238,16 de IRRF, de modo que
o crédito de R$ 88.926.190,80 é válido e, portanto, pode ser legalmente utilizado”.
No entanto, a recorrente não logrou demonstrar que tenha mesmo oferecido à
tributação R$ 88.926.190,90 e não R$ 84.939.204,79, primeiro porque a própria recorrente no
documento a fls. 80 a 83 informa que reconheceu como rendimentos de operação de mútuo
apenas R$ 84.839.204,79; segundo porque depois de várias oportunidades dadas para que a
recorrente comprovasse o oferecimento do total de rendimentos de mútuo alegado, não logrou
fazê-lo, conforme resta claro da Informação Fiscal em resposta a segunda diligência (vide
especialmente o item 27).
Por essa razão, voto por não reconhecer o crédito adicional pleiteado no valor de
R$ 817.392,20 de SNIRPJ/AC 2001 que seria resultado de IRRF sobre rendimentos de operações de
mútuo.
No que tange ao IRRF sobre aplicações financeiras, a defesa da recorrente reside na
alegação de descompasso entre o momento do reconhecimento das receitas financeiras (regime
de competência) e o do aproveitamento do IRRF, pois a receita financeira era reconhecida pelo
regime de competência e o IRRF pelo regime de caixa, ou seja, apenas quando do resgate das
aplicações. Assim, a recorrente afirma que os juros sobre aplicações financeiras foram oferecidos a
tributações em anos anteriores, isto é 1999 e 2000.
A Turma Julgadora deste Tribunal, ao determinar a segunda diligência nestes autos,
foi precisa ao requerer que a Unidade Preparadora elaborasse “Parecer Conclusivo sobre os
documentos constantes nos autos e os novos documentos apresentados pela Recorrente quando
da apresentação da manifestação à primeira Diligência, manifestando-se expressamente sobre o
montante da receita financeira efetivamente oferecida à tributação em exercícios anteriores”.
Nessa diligência, após intimada, a recorrente altera sua linha de defesa, pois passa a
sustentar que todas as receitas financeiras em tela foram oferecidas a tributação em 2001, ou
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008453/2003-21
26
seja, não mais alega que os juros sobre aplicações financeiras foram oferecidos a tributações em
anos anteriores.
Ou seja, a recorrente altera o que vinha alegando até o recurso voluntário, pois
passa a sustentar que a tributação da receita financeira ocorreu integralmente no ano de 2001,
mas que houve perda financeira decorrente da aplicação no Fundo Investim. Renda Fixa (Código
de Receita 6800) no Banco Safra, pois tal fundo era vinculado ao dólar e a queda expressiva dessa
moeda teria levado à perda nos meses de novembro de 2001 (perda de R$ 21.482.621,63) e
dezembro de 2001 (perda de R$ 25.045.728,90), reduzindo o saldo acumulado da conta de
receitas no 3252.3683.00000 – juros s/aplicação financeiras, que era em 31/10/2001 no montante
de R$ 79.9444.871,30.
Ou seja, a recorrente alegou que essas perdas foram contabilizadas à débito na
conta de receita no 3252.3683.00000 – Juros s/ Aplicações Financeiras, reduzindo o saldo
acumulado da conta, que em 31/10/2001 era de R$ 79.944.871,30, para R$ R$ 33.419.942,45 em
31/12/2001.
A Autoridade Lançadora sustenta, na Informação Fiscal, que tais lançamentos à
débito da conta no 3252.3683.00000 foram confirmados no Livro Diário.
No entanto, a Autoridade lançadora ressalva que:
“22. Preliminarmente cumpre lembrar que, pelo Informe de Rendimentos
emitido pelo Banco Safra, a recorrente possuía duas aplicações
financeiras: sendo uma delas em renda variável, Operações de SWAP
(código de Receita 5273); e a outra, em renda fixa, Fundo Investim. Renda
Fixa (Código de Receita 6800).
23. Os novos documentos mencionados (Anexo 8) foram juntados às fls.
1150 a 1186:
• Extrato de Movimentação do fundo Venus FAQ, do período de
02/01/2001 a 31/10/2001 (fls.1150/1151);
• Safra – Controle de Tributos da Captação – Relação Analítica das
Operações de Clientes (período 01/01/2001 a 31/12/2001), no qual consta
o montante de rendimento tributável: R$ 77.755.904,52 (fls.1152/1158);
• Informe de Rendimentos emitido pelo Banco Safra à fl.1159 (já constante
nos autos);
• Balancete Venus Fdo. Aplic. Quotas Fd. Inv. (fls.1160/1186).
24. Pela análise dos documentos acima não ficou evidenciada a perda
financeira alegada, não há apontamento nem destaque algum dos
valores das perdas citados, bem como não foi juntada planilha do cálculo
dos valores das perdas.
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.008453/2003-21
27
25. Embora na escrituração contábil tenha sido confirmado os
lançamentos à débito nos montantes de $ 21.482.621,63 e R$
25.045.728,90, na conta de receitas no 3252.3683.00000 – Juros s/
Aplicações Financeiras (fls.1131, 1133, 1137 e 1139), não foi apresentado
o documento de suporte para tais registros.
26. Ademais não se justifica a contabilização à débito das perdas
mencionadas na conta receitas no 3252.3683.00000 – Juros s/ Aplicações
Financeiras.
27. Quanto à receita de SWAP não há que ser considerada, uma vez que a
discussão em questão se restringe ao IRRF sobre operações financeiras e
operações de mútuo.
28. Por todo exposto, considerando a nova argumentação quanto à
tributação do rendimento financeiro ter ocorrido apenas no ano de 2001;
considerando nova documentação juntada aos autos insuficiente para
comprovação da tributação integral no ano de 2001; não há como admitir
comprovado o oferecimento integral à tributação das receitas financeiras.
Na sua manifestação à Informação Fiscal, a recorrente não traz novos elementos de
prova, mas apenas um parecer da Elebece Consultoria Tributária, o qual não desconstitui as
conclusões da Informação Fiscal: primeiro, porque não adianta alegar que as perdas estavam
contabilizadas se não são apresentados os documentos que lastreavam tais lançamentos
contábeis; e segundo, o fato de o informe de rendimentos financeiro indicar rendimentos no
montante de R$ 77.755.910,18 só prova que a recorrente não ofereceu toda essa receita a
tributação, já que resta provado nos autos que só foram oferecidos R$ 39.620.843,67.
Em face do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 1383
DF CARF MF
Original